Tribunal: TJES
Processo: 0015721-57.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015721-57.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROSIVAL DE JESUS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Se o bem produto de crime é encontrado na posse do indivíduo e este, ao tentar declinar a suposta origem lícita do bem, deixa de trazer aos autos prova que corrobore suas alegações, viola-se a regra de distribuição do ônus da prova claramente prevista no artigo 156 do CPP.

2.
Inexistência de excesso a ser reparado de ofício na pena.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0015721-57.2019.8.08.0024

APELANTE: ROSIVAL DE JESUS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de apelação interposta por
Rosival de Jesus Santos
tendo em vista a sentença prolatada pelo
juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória
, que considerou o réu como incurso, por duas vezes, na figura tipificada no
artigo 180, §1º
, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal
, condenando-o à pena de
3 anos e 6 meses de reclusão e 15 dias-multa
, em regime inicial aberto, com a substituição (artigo 44 do CP).

Segundo o recorrente, "a sistemática processual penal-constitucional exige que, diante de casos de dúvida, como no caso em tela, a solução do problema deve partir do princípio da presunção de inocência do acusado. Neste caso e necessário trazer a tona o princípio do
in dublo pro reo
, visto que a partir do momento em que o imputado é presumidamente inocente, não lhe incumbe provar absolutamente nada."

Assim, apoiando-se exclusivamente nas palavras do réu em sede policial,
limita-se a defesa técnica a dizer, genericamente, que não haveria provas suficientes para a condenação.

A sentença não merece o reparo pretendido.

Segundo a denúncia:

No dia 27 de setenmbro de 2017, o nacional Adenilson Dias Silva pediu ajuda a policiais militares, relatando que haviam subtraído sua motocicleta e que suspeitava que ela estivesse na oficina situada na Rodovia Serafim Derenze, n° 6889, Nova Palestina, nesta Capital.

Revelam os autos que Adenilson, juntamente com seu amigo Ronny Matias Mengal e policiais militares se dirigiram até a referida oficina, de propriedade do denunciado Rosival, ocasião em que Adenilson reconheceu algumas peças corno componentes de sua motocicleta.

Além disso, na oficina do denunciado havia urna motocicleta com restrição de furto/roubo, de placas OCY-8627, de propriedade da vítima Israel Porto e outra motocicleta com placas adulteradas, qual seja, MPR-2095, estando parcialmente desmontada. Além disso, das motocicletas, também foi apreendido na oficina do denunciado um quadro de motocicleta, totalmente depenado com NIV adulterado "lixado", sem condições de identificação e um motor semi-depenado e "solto", com restrição de furto/roubo, da vítima Manoel Pereira Dutra.

Assim, verifica-se que o denunciado, no exercício de atividade profissional, recebeu motocicletas e chassis, ciente de que se tratavam de produtos de crimes, bem como adulterou número de chassi do quadro de uma motocicleta, que se encontrava com o NIV adulterado lixado, e ainda adulterou a placa MPR-2095, que estava em urna motocicleta parcialmente desmontada.

Entendendo haver prova suficiente para a condenação do réu pela prática do crime previsto no artigo 180, §1º, do CP
, mas não pela prática do crime tipificado no artigo 311,
a ilustre magistrada de 1º grau julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal
anotando que, por meio da análise do "contexto fático e a posse das motocicletas e chassis para montagem/desmontagem/remontagem no exercício de atividade comercial, restou devidamente demonstrado que o acusado possuía ciência da origem criminosa do veículo, especialmente ao se verificar as vulnerabilidade no interrogatório do réu, e, ao serem confrontadas com as demais provas produzidas nos autos, se mostraram absolutamente incoerentes."

E, ao contrário do que se sustenta no apelo,
enquanto a materialidade delitiva restou comprovada por meio do boletim unificado e pelo auto de apreensão, a autoria está demonstrada pelas prova produzidas em juízo, que corroboram os elementos ainda colhidos na fase pré-processual
, em especial os depoimentos dos policiais militares responsáveis pelas apreensões.

Em juízo, o
policial militar Jeferson Virgínio Pereira
disse que:

recorda[-se] da ocorrência; que ao chegarem no local e olharam pelo lado de fora viram na entrada da casa havia uma moto e, ao verificarem a placa, viram que havia restrição de furto/roubo; que chamaram, mas ninguém na casa atendeu, comunicaram ao CIODES acerca da situação e receberam autorização para entrar no local; [...] que o local aparentava ser um desmanche; que verificaram que havia chassis e outros objetos apreendidos no local com restrição de furto/roubo; que confirma seu depoimento prestado em sede policial; que acharam documentos do acusado no local; que não conhecia o acusado anteriormente.

No mesmo sentido a oitiva do
policial militar Marcos Vinícius Pires dos Santos:

que o local não tinha placa de oficina, apenas aparentava ser; que tinham várias peças de moto espalhadas pelo local; que não se recorda do que fez a polícia entrar no local; [...] que o local parecia um local de desmanche de coisa ilícita, pois havia muita coisa com o chassi raspado; [...] que a entrada do local tinha um muro baixo e gradeado, e do lado de fora conseguiram ver o número da placa da moto e viram que era uma moto com restrição de furto/roubo; que confirma seu depoimento prestado em sede policial [...]

Assim, provada a atividade profissional do réu, o qual, embora revel, confessou durante o inquérito que o local era usado para o comércio,
fica evidente que o apelante tinha ciência da origem ilícita das peças e dos veículos apreendidos
, restando óbvio que o desmonte de veículos com restrição de furto e roubo era atividade por meio da qual sobrevivia o réu.

Ressalte-se que, “na receptação, sabe-se que o dolo, consistente na prévia ciência da origem ilícita do bem, é de difícil comprovação, porque estágio meramente subjetivo do comportamento,
devendo ser apurado das demais circunstâncias que cercam o fato e da própria conduta do agente
.” (AgRg no REsp 908.826/RS)
Assim, se o bem produto de crime
é encontrado na posse do indivíduo
e este, ao tentar justificar a suposta origem lícita do bem,
deixa de trazer aos autos prova que corrobore suas alegações
, viola-se a regra de distribuição do ônus da prova claramente prevista no artigo 156 do CPP:
“a prova da alegação incumbirá a quem a fizer [...]”

Esse é o entendimento deste
Egrégio Tribunal de Justiça
:

Nas hipóteses em que o agente é encontrado na posse do objeto ilícito - caso dos autos – ocorre a inversão do ônus da prova, recaindo sobre o réu a responsabilidade de demonstrar a origem lícita do bem apreendido. (TJES, Apelação, 0057785-11.2012.8.08.0030, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto : MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/06/2016, Data da Publicação no Diário: 24/06/2016)

Conforme pacificado na jurisprudência pátria, sendo flagrado o agente na posse de objeto receptado, inverte-se o ônus da prova, cabendo-lhe demonstrar a procedência legal do bem. Não se desincumbindo adequadamente de provar a licitude do automóvel e, ainda, levando-se em consideração o fato de que sobre o mesmo pesava restrição de roubo, deve ser mantida a condenação. (TJES, Apelação, 0029964-80.2013.8.08.0035, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 04/05/2016, Data da Publicação no Diário: 18/05/2016)

Embora o réu negue ter ciência da origem ilícita dos bens, não se pode olvidar que há a inversão do ônus da prova de demonstração da origem lícita dos objetos quando estes são encontrados na posse do acusado, não tendo ele se desincumbido corretamente deste ônus que lhe cabia. (TJES, Apelação, 0009492-39.2014.8.08.0030, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/06/2015, Data da Publicação no Diário: 26/06/2015)

Impossível, portanto, falar em absolvição.

Embora não tenha havido insurgência, ressalto
não haver excesso a ser reconhecido de ofício na pena.

Valoradas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP,
a pena-base foi fixada no mínimo legal (3 anos de reclusão e 10 dias-multa)
. Na segunda fase, não incidiram agravantes ou atenuantes. Aplicando-se, enfim, a causa de aumento relativa à continuidade delitiva (que também incidiu no mínimo legal de 1/6),
foi a pena definitiva corretamente encontrada em 3 anos e 6 meses de reclusão e 15 dias-multa
, em regime inicial aberto e com a substituição, o que se dá nos termos dos artigos 33 e 44 do CP.

Quanto à multa, embora nos termos do artigo 72 do CP "no concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente",
isso não poderá ser reparado em recurso exclusivo da defesa
, sob pena de indesejável
reformatio in pejus.

Pelo exposto, na esteira da douta PGJ,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para conhecer e negar provimento ao recurso.